Tribunal: TJSP
Processo: 2229116-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2229116-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMBEV S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2229116-38.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 57.264-2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2229116-38.2020.8.26.0000/50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.264)
Agravante:
Ambev S/A
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO
INTERNO.
CAUTELAR.
ANTECIPADA
GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
O seguro garantia não impede o protesto do
débito, nem a inscrição do nome do devedor no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades
Estaduais
(arg.
art.
8o
da
Lei
paulista
12.799/2008, de 11-1).
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Veicula Ambev S/A agravo interno contra decisão
monocrática que, nesta Corte, negou provimento a um seu
agravo anterior.
2.
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado ou reconsideração do julgado, a agravante

AgInt 2229116-38.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 57.264-3
sustenta, em resumo, que a apólice de seguro garantia
também tem o condão de impedir a inscrição de seu nome
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais -Cadin e o protesto do
débito.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 14 de outubro de 2020 (e-pág. 17).
VOTO:
3.
Destacou o decisum objeto que o seguro garantia
apresentado em substituição à penhora, in casu, em que
pese a indicar que compreende o inteiro valor do débito
objeto, acrescido de 30%, em conformidade com o
parágrafo único do art. 848 do Código de processo civil,
não equivale ao depósito integral do valor pecuniário da
dívida exequenda para os fins de suspender-lhe a
exigibilidade (arg. do art. 151 do Cód.trib.nac. e do
verbete n. 112 da Súmula do eg. Superior Tribunal de
Justiça; cf. ainda, nos julgados dessa colenda Corte
superior: AgR na MC 19.128 -Min. FRANCISCO FALCÃO;
EDcl
no
AgR
no
REsp
1.274.750
-Min.
HERMAN
BENJAMIN; AgR no REsp 1.254.126 -Min. CASTRO
MEIRA;
REsp
1.260.192
-Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES; REsp 980.247 -Min. CASTRO MEIRA; AgR no
REsp 1.157.794 -Min. HUMBERTO MARTINS; AgR no
REsp 893.650 -Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Consignou a decisão hostilizada que a normativa
sobre a suspensão do crédito tributário deve interpretar-
se de forma literal, amparada essa tese pela leitura
conjunta das normas inscritas no caput e no inciso I do
art. 111 do Código tributário nacional.

AgInt 2229116-38.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 57.264-4
Assim, prevista, de modo expresso, sua pertinência
em caso de depósito do montante integral do débito
(inc. II do art. 151 do Cód.trib.nac.), não é de supor (à só
previsão de que se possa substituir penhora por dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia: inc. I do art. 15 da Lei
n. 6.830/1980, de 22-9) uma estendida equivalência
reportada à suspensão da vitalidade do crédito tributário.
Daí a conclusão do decisum ora alvejado de que,
ressalvado o exame oportuno do interesse de agir, a
oferta de seguro garantia não obsta a inscrição do nome
da agravada no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, tampouco,
por si só, impede o protesto da dívida exequenda.
4.
Com efeito, a Lei federal n. 10.522/2002 (de 19-7)
prevê em seu art. 7o que seja suspenso o registro no
Cadin (federal, nota bene) quando o devedor comprove
ter ajuizado ação para discutir o débito, “com o
oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na
forma da lei” (inc. I).
Todavia, a Lei paulista n. 12.799/2008 (de 11-1)
limita os casos suspensivos de inscrições no Cadin
estadual à “suspensão da exigibilidade da pendência
objeto do registro” (art. 8o), não abarcando, de modo
expresso, a hipótese de oferecimento de garantia idônea
(ao revés, pois, do que consta do inc. I do art. 7o da Lei n.
10.522/2002).
Dessa forma, a oferta da versada caução viabiliza
expedir-se certificado fiscal positivo com eficácia de
negativo; é o que prevê também o art. 206 do Código

AgInt 2229116-38.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 57.264-5
tributário nacional ter este efeito
“a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora (...)”.
Nessa
linha,
avocou-se,
brevitatis
causa,
o
decidido no REsp 1.156.668 -STJ, sob o regime do art.
1.036 do Código de processo civil, ressaltando-se que a
fiança bancária e o seguro garantia podem substituir a
penhora (inc. I do art. 15 da Lei n. 6.830/1980) e
equivalem a essa garantia para autorizar a emissão do
referido certificado.
Escoro-me,
pois,
nesses
fundamentos,
ora
reiterados, para negar acolhida ao recurso.
DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado por Ambev S/A.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)